Tribunal: TJDFT
Processo: 0703038-62.2018.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO INCIDENTAL DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A despeito da ausência de previsão legal para a fixação de honorários de advogado no pedido incidental de desconsideração de personalidade jurídica e reconhecimento de formação de grupo econômico, mantém-se a verba honorária fixada pelo juízo de origem, em respeito ao princípio da inércia da jurisdição combinado com o princípio da vedação a reformatio in pejus.

2. Recurso conhecido e desprovido